Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo DE INSTRUMENTO Processo no 0723733-50.2021.8.07.0000 EMBARGante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGado(s) PAULO TASSE DE SOUZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão desta Relatoria (ID 28310866 que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, ante a superveniência de sentença nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 28854692), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, afirma que “a decisão ora embargada foi omissa ao não pontuar e nem considerar que a referida sentença não transitou em julgado e nem abordou a matéria objeto do agravo de instrumento, logo, não há que se falar em perda superveniente do objeto”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece dos vícios indicados. Isso porque a superveniência de sentença nos autos de origem, por se tratar de ato judicial exauriente e de cognição aprofundada, prejudica a análise de anterior agravo de instrumento interposto pela parte contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. A propósito, colham-se os precedentes, inclusive desta Relatoria: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito prejudica o julgamento de agravo de instrumento que discute matéria enfrentada em decisão interlocutória. 2. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1311617, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Se o feito de origem foi extinto por meio de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito, o erro de fato na decisão agravada a que se refere a agravante, consubstanciado na suposta premissa equivocada de ausência de pagamento e de não extinção da execução, perfaz o mérito da sentença, a ser combatido por recurso de apelação naqueles autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1246917, 07195552920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontue-se, assim, que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado, não rende ensejo à configuração do vício relativo à omissão. Frise-se, assim, que não há falar em contradição ou em omissão no ato judicial embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou norma jurídica, pedido, documento, alegação, fato ou precedente judicial da forma como as embargantes entendem. Logo, se não observada omissão na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviados. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora